Tribunal: TJDFT
Processo: 0763529-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUIZ CARLOS LIMA DE MENEZES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL da sentença de ID 53900020 que, nos autos dos embargos de terceiros opostos por LUIZ CARLOS LIMA DE MENEZES, afastou a configuração da fraude à execução. Da análise dos autos, verifica-se no R-5 da certidão de matrícula de n. 21.146 - constante no ID 53899658, pág. 179 – que o imóvel situado na QNO 16, conjunto 58, lote 02 em Ceilândia/DF foi transferido, em 25/01/2019, de Luiz Carlos Lima de Menezes, ora embargante-apelado, para o adquirente Marcelo Marques Portela. Ou seja, conforme a certidão de matrícula, o último adquirente do imóvel em questão não é a parte embargante. Conforme o artigo 674 do Código de Processo Civil, a legitimidade para opor embargos de terceiro é daquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. No caso, o registro constante na matrícula do imóvel (R-5/21.146), aparentemente, demostra que o embargante/apelado não exerce mais direitos sobre o imóvel em questão, o que pode ocasionar a ilegitimidade da parte apelada. Nesse contexto, em razão da legitimidade ser matéria de ordem pública e a previsão nos artigos 10 e 933, “caput”, ambos do CPC, intimem-se as partes para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a legitimidade da parte LUIZ CARLOS LIMA DE MENEZES integrar o polo ativo dos embargos de terceiro. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator